Tribunal: TJSP
Processo: 2034925-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INVENTÁRIO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2034925-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que é agravante ADALÍCIO
CAETANO DA SILVA, é agravado JOSE FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034925-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 22034925-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADALÍCIO CAETANO DA SILVA
AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
ORIGEM: PIRAPOZINHO - 2a VARA JUDICIAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41050
JUSTIÇA GRATUITA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
INVENTÁRIO - DECLARAÇÃO DE POBREZA -
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS
TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF DADOS QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA DO RECORRENTE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 47 que, nos autos de ação de despejo por falta de
pagamento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas
processuais. Afirma que basta a declaração de que não tem meios de arcar com as
custas do processo para obter a concessão do benefício.

É o relatório.
O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034925-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do
mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris
tantum, sujeita a impugnação e prova contrária.
Para conciliar o alcance da legislação em torno
do tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém,
o âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que
se assegure mais adequado acesso à jurisdição.
Para
tanto,
é
de
rigor
verificação
de
circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e
outros elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.
No caso em tela, o imóvel objeto da demanda
pertence ao espólio de Antonio Caetano da Silva, representado pelo inventariante
Adalício Caetano da Silva, ora Agravante. No processo de inventário não foi deferida
a gratuidade da justiça. O espólio é composto por um conjunto de bens cujo valor total
corresponde a R$ 315.139,20 (monte líquido partível).
Diante disso, verifica-se que o Agravante não se
enquadra no perfil daqueles que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da
justiça.
O pedido de diferimento das custas ao final do
processo, também deve ser indeferido por falta de amparo legal, conforme o artigo 5o
da Lei no 11.608/2003.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR